Tribunal: TJDFT
Processo: 0781223-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO ADICIONAL DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA ENTREGA DAS CHAVES. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca da validade do negócio jurídico estipulado no contrato de promessa de compra e venda, firmado entre as partes e a Caixa Econômica Federal, no que se refere especificamente ao prazo adicional de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o argumento de fato não foi apreciado no acórdão. Omissão configurada. Por ocasião do julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;”. Portanto, o prazo de entrega a ser considerado é aquele previsto no termo de reserva, acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, não havendo que se falar em acréscimo de mais 60 (sessenta) dias previstos no contrato de financiamento.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado de julgamento.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.